Tribunal: TJDFT
Processo: 0734797-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734797-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: BETANIA VIEIRA BARREIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo exequente, CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – ME, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0709600-23.2023.8.07.0003) iniciada em desfavor de BETANIA VIEIRA BARREIROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de renovação de penhora de parcela de verba salarial, nos seguintes termos: “Nada tenho a dizer acerca do requerimento ID 243626244, porquanto já indeferido em ID 225707902. Retornem os autos à suspensão”. (ID 245649700.) A decisão referenciada pela decisão ora agravada asseverou o seguinte: “O exequente requer a penhora de verba de natureza salarial, ID 215896069. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, ademais, determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Por essas razões, indefiro o pedido de penhora. Considerando que todos os sistemas do juízo foram consultados, sem êxito, determino o arquivamento do processo, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual ficará suspenso o curso da prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, pois o processo poderá ser desarquivado, sem custo, por petição do credor instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, caso em que, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Em se tratando de título executivo judicial é a sentença que julgou procedente o pleito monitório, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco), nos termos do enunciado da Súmula no 503 do STJ, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF. Saliento que o simples peticionamento do credor, durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. Não serão admitidos pedidos de reiteração de pesquisas de bens sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). I”. (ID 225707902.) - g.n. No agravo, o exequente pediu a concessão de efeito suspensivo para determinar a realização de penhora de parcela de verba salarial do devedor e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante afirma ser credor em ação monitória, já em fase de cumprimento de sentença, movida para adimplemento de dívida escolar. Relata ter esgotado, sem sucesso, as tentativas de encontrar bens penhoráveis por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Informa ter descoberto ser a agravada servidora pública, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, razão pela qual requereu a penhora de parcela de verba salarial, para não comprometer a subsistência da devedora, sendo o pleito indeferido. Defende a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade do salário, mesmo para dívidas de natureza não alimentar, quando a medida não comprometer a subsistência digna do devedor, mencionando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ao final, aponta auferir a devedora agravada renda mensal entre R$ 7.900,00 a R$ 8.900,00, devendo ser admitida a penhora de uma pequena parte para saldar a dívida sem ferir sua dignidade. (ID 75307159.) É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 75305570). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Este é o caso dos autos. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença iniciada pelo agravante visando o pagamento de débito por serviços educacionais no valor de R$ 25.925,04. (ID 243626244.) Nesta sede, a exequente se insurge contra a decisão de indeferimento do pedido de renovação de penhora salarial da devedora. Sobre o tema, identificado o resultado infrutífero da tentativa de bloqueio de ativos financeiros em consultas anteriores, a reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, assim como a pretensão de penhora salarial, exige a análise do caso concreto, haja vista não possuir o credor a faculdade de eternizar a reiteração das diligências sabidamente infrutíferas. Desse modo, será plausível nova pesquisa de ativos financeiros da parte executada visando a realização de penhora quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depender de motivação expressa do exequente e desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Com efeito, para a aferição da razoabilidade na reiteração de diligências constritivas, entende a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal a necessidade de ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa ou a apresentação de elementos de convicção suficientes demonstrando a situação patrimonial do devedor/executado. Ou seja, demonstrado de forma precisa indícios da capacidade financeira do devedor ou transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, cabível a reiteração de novas diligências, assim com a penhora de parcela salarial. Nesse particular, embora a verba salarial não possa, via de regra, sofrer constrição (art. 833, IV, do CDC), a jurisprudência abalizada tem admitido a possibilidade de penhora de parcela da verba de natureza alimentar quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/10/2018.) - g.n No caso em análise, a parte agravada ocupa o cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, auferindo rendimento mensal bruto de R$ 11.640,27, sobre o qual ocorre descontos compulsórios, reduzindo a sua remuneração líquida para R$ 8.333,93, conforme contracheque do mês de maio de 2025. (ID 243628799.) Assim, deve ser admitida a penhora de parcela da remuneração do devedor em percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e de sua família a fim de compatibilizar ao direito do credor. Isso porque, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em respeito ao princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). Desta feita, a penhora de 10% sobre a remuneração líquida da devedora preserva montante suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Portanto, presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para admitir a constrição de 10% da verba salarial bruta recebida pela devedora, deduzidos apenas os descontos obrigatórios, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo de origem, conforme evolução da situação econômica da executada e demais elementos dos autos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2025 12:32:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador